Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705849-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BENEL ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A da decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença movido por BENEL ADMINISTRAÇÃO E EMPEENDIMENTOS LTDA, no qual diverge da metodologia empregada pelo expert para correção do débito. No REx 1.445.162, em que se discute o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural referente ao mês de março de 1990, o Ministro Alexandre de Moraes proferiu decisão monocrática publicada em 11/03/2024, determinando “a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”. (Tema 1290 STF). Intimado, o agravado não se manifestou quanto ao alcance da decisão do colendo STF sobre as matérias versadas nestes autos. Considerando que a presente insurgência questiona a atualização dos valores devidos, ad cautelam, suspendo o andamento do feito até o julgamento do repetitivo. Comunique-se ao juízo de origem. À judiciosa Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator